Tribunal: TJPA
Processo: 0807372-05.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807372-05.2020.8.14.0000
PACIENTE: MOACIR RAMOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 171, §2º, I, DO CP POR CINCO VEZES. NÃO CONHECIMENTO DA TESE DEFENSIVA DE NÃO CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE ESTELIONATO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE.

- Não conheço da ação mandamental quanto à tese de não caracterização do crime de estelionato, por revolver matéria fático-probatória, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus,
de cognição e instrução sumárias.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. NECESSIDADE DE SE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO APÓS AS PRÁTICAS DELITIVAS ATÉ SER PRESO.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Segundo as informações da autoridade coatora, o paciente está preso preventivamente, porque teria vendido lotes territoriais alheios, localizados no condomínio Rural, zona rural de Paragominas, como próprios, a cinco vítimas.

-
N
ão vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de decretação da prisão preventiva do paciente
(fls. 31-33 ID nº 3367535),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para decretar a medida extrema a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal e a instrução processual, eis que o paciente permaneceu em local incerto e não sabido desde as práticas delitivas, sendo a prisão decretada em 22/04/2020 e fora preso somente 04/06/2020, estando a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 31/08/2020. Como ficou foragido, a prisão preventiva se impõe, pois demonstra intento de se furtar à aplicação da lei penal.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE SER O PACIENTE O ÚNICO RESPONSÁVEL POR SEU FILHO MAIOR DE 12 ANOS DE IDADE DOENTE.

- As condições pessoais favoráveis

que alega possuírem os pacientes não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte. A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

- Nesse prisma, a alegação de que o paciente necessita de cuidar de seu filho de 26 anos de idade, que sofre de hemiparesia direita congênita com distonia e paraparesia espástica, que ocasionou a perda parcial das funções motoras das pernas e crises de convulsões, tendo quadro sequelar e irreversível, sendo, portanto totalmente dependente dos cuidados de outra pessoa, principalmente com força física, no caso, o paciente, não restou devidamente comprovado nos presentes autos a justificar, por esse motivo, a soltura do paciente, b
em como que inexiste qualquer pessoa da família capaz de prover esses cuidados.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem na parte conhecida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
MOACIR RAMOS DA SILVA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas nos autos do processo nº 0002461-60.2020.8.14.0039.

O impetrante afirma que o paciente fora preso preventivamente em 04/06/2020, acusado da prática do crime de estelionato, pois estaria em negociação de aquisição de uma fazenda de propriedade de um senhor de prenome Marcos e, antes de efetuar o pagamento devido, realizou a venda para terceiros, os quais não conseguiram reaver o dinheiro repassado ao paciente. Fora protocolizado pedido de revogação da custódia preventiva em 05/06/2020. Em 10/06/2020, o paciente fora citado no Centro de Recuperação Regional de Paragominas. A resposta à acusação fora apresentada em 22/06/2020. Em 16/07/2020, fora indeferido o pedido de revogação da medida extrema,
“sob argumentos de que o autor ainda poderia oferecer perigo à garantia da ordem pública e à instrução criminal”
.

Argumenta
não está caracterizado o crime de estelionato
, porque não houve fraude e descumprimento de contrato civil, mas apenas um ilícito civil, sem relevância criminal.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
violando-se o princípio da presunção de inocência.

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, bons antecedentes, residência fixa, necessidade de cuidar de seu filho de 26 anos de idade, que sofre de hemiparesia direita congênita com distonia e paraparesia espástica, que ocasionou a perda parcial das funções motoras das pernas e crises de convulsões, tendo quadro sequelar e irreversível, sendo, portanto totalmente dependente dos cuidados de outra pessoa, principalmente com força física, no caso, o paciente.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 18-37.

Indeferi a liminar
(fls. 38-40 ID nº 3368098).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 47-48 ID nº 3398277), colacionando documentos de fls. 49-62.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento parcial da impetração
(não conhecimento quanto à esse de não caracterização do crime de estelionato)
e, nesta parte, pela denegação da ordem
(fls. 65-74 ID nº 3433040).

É o relatório.

VOTO

Não conheço da ação mandamental quanto à tese de não caracterização do crime de estelionato,
por revolver matéria fático-probatória, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus,
de cognição e instrução sumárias.

Conheço da ação mandamental quanto às demais teses articuladas pela defesa.

Segundo as informações da autoridade coatora, o paciente está preso preventivamente, porque teria vendido lotes territoriais alheios, localizados no condomínio Rural, zona rural de Paragominas, como próprios, a cinco vítimas.

Nesse compasso, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

N
ão vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de decretação da prisão preventiva do paciente
(fls. 31-33 ID nº 3367535),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para decretar a medida extrema a
necessidade de se garantir a aplicação da lei penal e a instrução processual,
eis que o paciente permaneceu em local incerto e não sabido desde as práticas delitivas, sendo a prisão decretada em 22/04/2020 e fora preso somente 04/06/2020, estando a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 31/08/2020,
in verbis:

“(...)

O Delegado de Polícia desta Comarca de Paragominas, Dr. Eder Silva de Oliveira, representou pela Priso Preventiva de
MOACIR RAMOS DA SILVA
, brasileiro, casado, ensino médio incompleto, natural de Bragança/PA, nascido em 14/02/1975, filho de Luziaria Ramos da Silva e Dioclécio Domingos da Silva, RG Nº 2308096 PC/PA, CPF Nº 402.251.862-68, residente Rua da Curvan, nº 300, Condomínio Rural de Paragominas, ou na Rua José R. de Oliveira, nº 101, bairro Promisso III, Paragominas/PA, contato (91) 99216-3167, em razo de ser suspeito da autoria do crime de estelionato, praticado por cinco vezes.

De acordo com a Representaço, o representado teria vendido lotes territoriais alheios, localizados no Condomínio Rural, Zona Rural de Paragominas, como próprios, a cinco vítimas.

As vítimas ANTÔNIA DE LIMA SILVA DOS SANTOS, em 6 de julho de 2018, pagou a importância de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos) reais ao representado, referente à compra de três lotes de terra, cada um com 15mx30m, negociado no valor total de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), vindo a sustar alguns cheques e no realizou o pagamento integral; a vítima DANIEL AUGUSTO FERNANDES, em 6 de julho de 2018, pagou a importância de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) ao representado, referente à compra de quatro lotes de terra, cada um com 15mx30m, negociado no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conseguindo sustar um cheque; a vítima IVELISE CORREA SANTANA, em 29 de junho de 2018, pagou a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao representado, referente à compra de dois lotes de terra, cada um com 15mx30m; a vítima MARIA CÉLIA SOUSA DE BRITO, em 3 de julho de 2018, pagou a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao representado, referente à compra de um lote de terra, com 15mx30m; a vítima SALOMO DOS SANTOS COSTA, em 15 de maio de 2018, pagou a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em espécie ao representado, referente à compra de lote de terra com 15mx30m, com valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo que o restante parcelaria.

Diante da descoberta do golpe, as vítimas ainda tentando reaver o dinheiro pago ao representado, aceitaram a proposta dele de adquirir lotes de terra em outra área, só que, mais uma vez foram enganadas.

Após a prática delitiva, as vítimas comunicaram os fatos a Autoridade Policial, que empreendeu diligências no sentindo de localizar o representado, mas ele no foi encontrado nos endereços informados.

Por essas razes, a Autoridade Policial representou pela Priso Preventiva do representado.

O Ministério Público se manifestou favoravelmente ao pedido (fls. retro).

É o relato sucinto.

Decido.

A Priso Preventiva é uma medida cautelar, constituída da privaço de liberdade do indigitado autor do crime e decretada pelo Juiz durante o inquérito ou instruço criminal em face da existência de pressupostos legais, para resguardar os interesses sociais de segurança.

Justifica-se tal medida de extremada exceço com o objetivo de garantir a ordem pública, a preservaço da instruço criminal, para assegurar a aplicaço da lei penal e
em razo do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
, quando houver prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria, na conformidade do que estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal.

Observa-se, no caso
sub exame,
que a materialidade do crime de estelionato se encontra devidamente comprovada, assim como há indícios da autoria delitiva do representado, diante dos documentos juntados nos autos, bem como dos depoimentos das vítimas.

Quanto ao fundamento do pedido de priso preventiva, verificam-se ainda mais presentes os requisitos para a decretaço da custódia cautelar, em razo do delito supostamente praticado pelo representado.

Ademais, a situaço exposta demonstra fortes indícios da possibilidade do representado se furtar da responsabilidade de colaborar com a instruço processual e possivelmente no respeitará a aplicaço da lei penal, pois já se encontra em local incerto e no sabido, como relatado pela Autoridade Policial. Além do que, ainda resta violada a ordem pública com a manutenço do representado em liberdade, haja vista a forma como o suposto crime foi comedido.

Portanto, faz-se necessária a custódia cautelar para a garantia da instruço processual, da ordem pública e da aplicaço da lei penal.

A respeito, assim nos ensina o Professor Júlio Fabbrini Mirabete,
in
Código de Processo Penal Interpretado, 4ª ed., p. 379, a saber:
"(...) pode a priso preventiva ser decretada para garantir a aplicaço da lei penal, ou seja, a execuço da pena. Com a medida cautelar pode-se impedir o desaparecimento do autor da infraço que pretenda se subtrair aos efeitos da eventual condenaço (...)".

(...)

Pelo exposto, pelas razes acima expendidas e com fundamento nos arts. 310, 311 e 312, todos do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISO PREVENTIVA
de
MOACIR RAMOS DA SILVA
, brasileiro, casado, ensino médio incompleto, natural de Bragança/PA, nascido em 14/02/1975, filho de Luziaria Ramos da Silva e Dioclécio Domingos da Silva, RG Nº 2308096 PC/PA, CPF Nº 402.251.862-68, residente na Rua da Curvan, nº 300, Condomínio Rural de Paragominas, ou Rua José R. de Oliveira, nº 101, bairro Promisso III, Paragominas/PA ou , contato (91) 99216-3167, em razo da prática do crime de estelionato, por cinco vezes (art. 171, §2º, inciso I, do Código Penal).

(...)

Paragominas, 22 de abril de 2020

DAVID GUILHERME DE PAIVA ALBANO

Juiz de Direito”

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88, considerando-se o tempo em que o paciente permaneceu
foragido.
Como ficou foragido, a prisão preventiva se impõe, pois demonstra intento de se furtar à aplicação da lei penal.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Nesse prisma, a alegação de que o paciente necessita de cuidar de seu filho de 26 anos de idade, que sofre de hemiparesia direita congênita com distonia e paraparesia espástica, que ocasionou a perda parcial das funções motoras das pernas e crises de convulsões, tendo quadro sequelar e irreversível, sendo, portanto totalmente dependente dos cuidados de outra pessoa, principalmente com força física, no caso, o paciente, não restou devidamente comprovado nos presentes autos a justificar, por esse motivo, a soltura do paciente, b
em como que inexiste qualquer pessoa da família capaz de prover esses cuidados.

Nesse sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. São idôneas as razões invocadas pelo Juízo de primeiro grau, porquanto evidenciaram, em dados concretos dos autos, o periculum libertatis, notadamente pelo risco de reiteração delitiva - uma vez que os acusados teriam prosseguido na prática delitiva, mesmo após a instauração do procedimento criminal -, e pelo fato de estarem os recorrentes foragidos desde o início das atividades investigatórias, tanto que não foram encontrados em nenhuma das tentativas de intimação e, até o momento, os mandados de prisão expedidos não foram cumpridos.

3. Se a autoridade decreta uma prisão preventiva, porque o réu está foragido ou porque tal condição passou a ser sustentada em decisão posterior à original, justifica-se, em tese, a manutenção da cautela para assegurar eventual aplicação da lei penal. Enquanto a ordem não for invalidada pelo próprio Poder Judiciário, não lhe poderá opor o sujeito passivo da medida um suposto "direito à fuga". Em verdade, no âmbito das relações processuais penais, o órgão legitimado a interpretar e aplicar a lei é apenas o juiz ou tribunal competente, investido do poder de dizer o direito (juris dicere). E, ao decidir sobre a liberdade ou algum outro bem ou interesse do indivíduo, erros que venham a ser cometidos deverão ser sanados pelo próprio Poder Judiciário, por meio dos mecanismos processuais próprios.

4. Por tais motivos, a substituição da prisão provisória por medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo Penal).

5. Recurso não provido.

(RHC 120.495/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da decretação da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. A prisão foi decretada em decorrência da necessidade de garantir a aplicação da lei penal e a instrução criminal, uma vez que, segundo consta dos elementos informativos dos autos, o ora paciente empreendeu fuga após a prática do crime, permanecendo foragido até o momento, e porque "reiteradas são as práticas desta espécie de delito pelo acusado, como denota-se de todo o processado", circunstâncias que justificam a necessidade de segregação cautelar.

3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.

5. A alegação de que "nunca houve uma tentativa válida de citação antes da precipitada expedição do edital de citação" não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, o que impede o enfrentamento do tema por esta Corte sob pena de indevida supressão de instância.

6. Ordem conhecida em parte e, nessa extensão, denegada.

(HC 500.528/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019)

(grifos meus)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço, em parte,
da impetração
e, nesta extensão,

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 13/08/2020